Tribunal: TJES
Processo: 5003588-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003588-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MAURINO EVARISTO DIAS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003588-33.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: MAURINO EVARISTO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: NATHANY ALBUQUERQUE - ES30385

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 0008877-24.2020.8.08.0035 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação declaratório de inexistência de relação jurídica, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante suspenda os descontos relativos ao contrato nº 12493702 no benefício do agravado (nº 100.334.245-8).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, haja vista que houve a contratação de empréstimo consignado pelo agravado, com fornecimento e utilização de cartão de crédito.

Efeito suspensivo indeferido (id 844789). Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003588-33.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: MAURINO EVARISTO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: NATHANY ALBUQUERQUE - ES30385

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 0008877-24.2020.8.08.0035 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação declaratório de inexistência de relação jurídica, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante suspenda os descontos relativos ao contrato nº 12493702 no benefício do agravado (nº 100.334.245-8).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

De início, destaco que o objeto do presente contrato não é a eventual abusividade do contrato de empréstimo consignado com o fornecimento de cartão de crédito, mas a existência do próprio contrato firmado pelo agravado.

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que o agravante não conseguiu demonstrar a alegada contratação de empréstimo, a fim de justificar os descontos no benefício previdenciário do agravado.

Considerando que a tese do agravado funda-se na ausência de contratação de empréstimo consignado, na esteira do art. 373, do CPC, era ônus do agravante provar a existência regular do negócio jurídico, seja com a assinatura do contrato (por meio físico ou eletrônico), seja pela gravação do atendimento, na hipótese de contratação por meio telefônico, dever do qual não se desincumbiu.

Apesar de juntar as faturas do indigitado cartão de crédito, tais documentos, por si só, não tem o condão de evidenciar a suposta contratação, especialmente porque em tais documentos verifica-se que o agravado não o utilizou para fazer qualquer tipo de compra ou pagamento.

No mesmo caminho, a existência de transferências eletrônicas (TED) em favor do agravado, de igual modo, não é capaz de provar a existência de contrato, sobretudo porque tais fatos são, inclusive, narrados na petição inicial e que foram, como pode se aferir em cognição sumária, um dos motivos da propositura da ação.

No mesmo giro, como constatado pelo juízo de origem, o perigo da demora e a irreversibilidade da medida encontram-se na permanência dos descontos em verba alimentar e a possibilidade de restabelecimento na hipótese de comprovação da relação jurídica contestada.

Por derradeiro, não há se falar em desproporcionalidade no arbitramento da multa diária (R$ 500,00), considerando o valor dos descontos (R$ 174,12) e o estabelecimento de um teto para a hipótese de descumprimento (R$ 10.000,00), devendo ser ressaltado a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. BANCO BMG. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. ASTREINTES. PROPOSCIONALIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

De início, destaco que o objeto do presente contrato não é a eventual abusividade do contrato de empréstimo consignado com o fornecimento de cartão de crédito, mas a existência do próprio contrato firmado pelo agravado.
3.
DA análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que o agravante não conseguiu demonstrar a alegada contratação de empréstimo, a fim de justificar os descontos no benefício previdenciário do agravado.
4.
Considerando que a tese do agravado funda-se na ausência de contratação de empréstimo consignado, na esteira do art. 373, do CPC, era ônus do agravante provar a existência regular do negócio jurídico, seja com a assinatura do contrato (por meio físico ou eletrônico), seja pela gravação do atendimento, na hipótese de contratação por meio telefônico, dever do qual não se desincumbiu.
5.
Apesar de juntar as faturas do indigitado cartão de crédito, tais documentos, por si só, não tem o condão de evidenciar a suposta contratação, especialmente porque em tais documentos verifica-se que o agravado não o utilizou para fazer qualquer tipo de compra ou pagamento.
6.
A existência de transferências eletrônicas (TED) em favor do agravado, de igual modo, não é capaz de provar a existência de contrato, sobretudo porque tais fatos são, inclusive, narrados na petição inicial e que foram, como pode se aferir em cognição sumária, um dos motivos da propositura da ação.
5.
O perigo da demora e a irreversibilidade da medida encontram-se na permanência dos descontos em verba alimentar e a possibilidade de restabelecimento na hipótese de comprovação da relação jurídica contestada.
6. Não
há se falar em desproporcionalidade no arbitramento da multa diária (R$ 500,00), considerando o valor dos descontos (R$ 174,12) e o estabelecimento de um teto para a hipótese de descumprimento (R$ 10.000,00), devendo ser ressaltado a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.
7.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.